Tribunal: TJDFT
Processo: 0746743-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AUDALENO BERTANI, em face à decisão da Sétima Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça, requerida em sede de liquidação provisória individual de sentença coletiva, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. O benefício foi indeferido, porque o autor supostamente não teria comprovado os pressupostos para o benefício processual. Alegou que é aposentado por invalidez e recebe pensão por morte, cujo benefício é no valor de R$1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais). Não dispõe de outra fonte de renda sendo, inclusive, dispensado da declaração anual de imposto de renda, conforme documentos anexados autos. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para deferir em definitivo a gratuidade de justiça. Deixou de efetuar o preparo, na forma do art. 101, §1o, do Código de Processo Civil e requereu gratuidade para esta instância recursal. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de concessão de efeito suspensivo e gratuidade de justiça em agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu o benefício na origem. Uma vez que os requisitos para a concessão da gratuidade nesta instância e o efeito suspensivo se confundem, passo à análise conjunta. Inicialmente, cabe salientar que o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto à dispensa no recolhimento do preparo, consequência da concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente é cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, em aval de sua declaração, a agravante anexou declaração do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, para comprovar ser titular de dois benefícios (aposentadoria por invalidez e pensão por morte), no valor de R$1.045,00 cada um. Lado outro, anexou certidão da Receita Federal, de que não apresentou declaração de imposto de renda nos últimos três anos e encontra-se com o CPF regular, o que revelaria sua condição de isento. Tais elementos, somado ao fato do requerente ser pessoa idosa, com 72 anos nesta data, denotam a hipossuficiência a justificar o deferimento do benefício. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE nesta instância recursal e, igualmente, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso, de sorte que a falta de recolhimento das custas iniciais não constitua óbice à tramitação do processo até julgamento definitivo do recurso pelo colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de novembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator